Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-03.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. S. D. O. L. - CPF: 095.107.681-70 (AGRAVADO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), OSMARINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.992.211-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETRICK BEZERRA LOPES - CPF: 235.521.308-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL -

COOPERATIVA MÉDICA DE COMPÕE O MESMO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE – PLANO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O plano de saúde contratado pelo agravado está integrado a um sistema de cooperativas médicas que permite, em casos específicos e que demandam urgência, a utilização do serviço prestado por qualquer delas, especialmente, da agravante, Unimed Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1011263-03.2023.8.11.0041, ajuizada por DAVID SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES, representado por seus genitores OSMARINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES e PETRICK BEZERRA LOPES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante e a corré UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, custeie o tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, com os profissionais que atendem ao agravado.

Para tanto, sustenta a agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento que as cooperativas Unimed ́s são totalmente independentes entre si, conforme previsão legal e, mesmo possuindo a mesma denominação, não podem suportar os encargos umas das outras.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 177265155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que, conjuntamente com a corré UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, a agravante custeie o tratamento multidisciplinar destinado à autora, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, com os profissionais que atendem ao agravado.

Na espécie, verifica-se que a agravante busca reformar a decisão agravada, sob o argumento exclusivo de inexistir vínculo jurídico contratual entre as partes, razão pela qual, faleceria ao agravado o requisito da probabilidade do direito.

Sem razão a agravante.

No caso, o plano de saúde contratado pelo agravado está integrado a um sistema de cooperativas médicas que permite, em casos específicos e que demandam urgência, a utilização do serviço prestado por qualquer delas, especialmente, da agravante, Unimed Cuiabá.

Nesse sentido, confira-se os precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇAO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência.

(N.U 1000522-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

(N.U 1015878-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Dessa feita, é possível concluir que a negativa do tratamento multidisciplinar colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela o acerto da decisão que determinou que a operadora de plano de saúde, integrante do sistema Unimed, autorize e custeie o procedimento e demais despesas relativas ao tratamento.

Neste particular e pelo que se extrai dos autos, o agravado foi diagnosticado com Atraso de Desenvolvimento, sendo necessário imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Conforme se infere do Relatório de Avaliação, o paciente deverá realizar tratamento multidisciplinar, da seguinte forma:

1. Fonoaudióloga (10 sessões);

2. Terapia Ocupacional (10 sessões);

3. Fisioterapeuta (10 sessões).

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023